Tribunal: TJSP
Processo: 0005641-19.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; o afastamento das majorantes e a fixação de regime inicial aberto – Autoria e materialidade comprovadas – Contexto probatório sólido – Concurso de agentes demonstrado – Réu reincidente – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e considerando a reincidência do réu –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; o afastamento das majorantes e a fixação de regime inicial aberto – Autoria e materialidade comprovadas – Contexto probatório sólido – Concurso de agentes demonstrado – Réu reincidente – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e considerando a reincidência do réu – Ministério Público requer a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores – Cabimento - Crime formal, que independe da produção de resultado naturalístico – Condenação mantida – Ausência de bis in idem por acolhimento da causa de aumento de pena do concurso de agentes no roubo e reconhecimento do delito de corrupção de menores – Crimes autônomos, com proteção jurídica diversa – Concurso material reconhecido – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005641-19.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante FELIPE
AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público e negaram provimento ao recurso
da defesa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
2
VOTO No 796
APELAÇÃO No 0005641-19.2014.8.26.0441
COMARCA: Peruíbe (2a. Vara Judicial)
APELANTES E APELADOS: Felipe Augusto Ferreira Nascimento e
Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1o GRAU: Dra. Danielle Camara Takahashi Consentino
Grandinetti
APELAÇÃO ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES
Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; o
afastamento das majorantes e a fixação de regime inicial
aberto Autoria e materialidade comprovadas Contexto
probatório sólido Concurso de agentes demonstrado Réu
reincidente
Regime prisional inicial fechado ante as
peculiaridades do caso e considerando a reincidência do réu
Ministério Público requer a condenação do réu pelo delito
de corrupção de menores Cabimento - Crime formal, que
independe da produção de resultado naturalístico

Condenação mantida
Ausência de bis in idem por
acolhimento da causa de aumento de pena do concurso de
agentes no roubo e reconhecimento do delito de corrupção
de menores Crimes autônomos, com proteção jurídica
diversa Concurso material reconhecido RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos oferecidos pela defesa de
FELIPE AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls.
227/232, a qual declarou o réu incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II
do Código Penal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, absolvendo-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
3
pela prática do delito configurado no artigo 244-B da Lei 8.069/90, com
fundamento no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 240/244), a
defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado quanto ao crime
de roubo em razão da insuficiência probatória. Postula, também, o
afastamento das causas de aumento de pena e a fixação de regime inicial
diverso do fechado.
O Ministério Público, em suas razões de
apelação, requereu a condenação do réu pelo delito de corrupção de
menores, diante do contexto probatório (fls. 266/268).
Os recursos foram recebidos e contrarrazoados
(fls. 255/257 e 272/274).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso
Ministerial (fls.280/286).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05 de maio de
2011, por volta das 11h20min, na Avenida Padre Anchieta, 1511, loja
01, Centro Cidade e Comarca de Peruíbe, o ora apelante Felipe Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
4
Ferreira Nascimento, agindo em concurso de agentes com o
adolescente Felipe Ramos da Silva e terceira pessoa não identificada, em
unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida por meio
de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio, um aparelho de telefonia
celular, marca Samsung e a importância em dinheiro de R$136,00 (cento
e trinta e seis) reais pertencentes à vítima V.C.C.. Consta ainda que, nas
mesmas condições de tempo e local, o ora apelante Felipe Augusto
Ferreira Nascimento facilitou a corrupção do adolescente Felipe
Ramos da Silva, com ele praticando a infração penal descrita.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, confessou a prática
delitiva. Esclareceu que, juntamente com outro rapaz, não se recordando
do nome, adentrou no estabelecimento comercial descrito nos autos, na
posse de uma pistola. Ato continuo, ao adentrar na loja, foi anunciado o
assalto, tirando a arma de sua cintura e mostrando-a para uma das
funcionárias, subtraindo o dinheiro do caixa, enquanto que o outro rapaz
subtraiu o aparelho celular e camisetas. Após a subtração, se evadiu com
os pertences do estabelecimento comercial (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
5
Em Juízo, o réu modificou sua versão. Afirmou
que não se recorda do que estava fazendo no momento dos fatos, porém,
tem certeza que não praticou o roubo, negando a prática delitiva.
A negativa do réu em Juízo restou isolada nos
autos, diante do contexto probatório produzido sob o manto do
contraditório e da ampla defesa.
De fato, a vítima, nas duas oportunidades em
que foi ouvida, declarou que estava trabalhando no estabelecimento
comercial no dia dos fatos, quando, em determinado momento, três
rapazes adentraram, anunciando o roubo. Reconheceu o réu como sendo
o rapaz que levantou a camisa mostrando uma arma de fogo na cintura,
retirando o dinheiro do caixa e subtraindo seu aparelho celular, enquanto
os outros dois rapazes, entre os quais o adolescente, permaneciam
vigiando a aproximação de pessoas. Ato continuo, após a subtração
deixaram o local, não recuperando qualquer pertence subtraído.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por
não conhecer os autores da subtração e ter sofrido a ação delituosa,
busca tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
6
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas
Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, o policial civil Luiz Carlos Árias,
esclareceu que foi acionado a comparecer ao local dos fatos e, após
verificar as imagens do circuito de segurança do estabelecimento
comercial, identificou o réu e o adolescente como autores do delito.
Afirmou ainda que a vítima também efetuou reconhecimento positivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
7
tocante ao acusado e ao adolescente.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram
isentos, coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos
testemunhos em geral. Como toda testemunha, o agente policial ou
mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do
réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho
vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que
exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
8
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
9
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
10
em virtude das declarações e dos reconhecimentos positivos realizados
tanto na fase inquisitorial como em Juízo pela vítima, restando patente a
grave ameaça exercida contra ela, bem como pelos testemunhos dos
agentes policiais, não restando qualquer dúvida quanto à sua
participação no roubo, afastando-se a tese defensiva de absolvição por
insuficiência probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou grave
ameaça, desapossando os pertences da vítima e mantiveram sua posse,
consumando-se o delito, não sendo recuperados os objetos subtraidos.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu agiu conjuntamente com o adolescente
anuindo, assim, um na conduta do outro, devendo configurar a
mencionada causa de aumento de pena. Cumpre ressaltar que o evento
criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
11
praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos
respondem solidariamente pelo dolo.
No tocante à majorante do emprego de arma de
fogo, não há como ser afastada, pois restou devidamente comprovado
pela prova oral que o réu praticou o delito mediante o emprego de arma
de fogo. Ressalta-se que não é necessária a apreensão e perícia da arma
de fogo para reconhecimento da causa de aumento, desde que a prova
oral demonstre que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo,
o que ficou plenamente provado pela prova colhida em juízo.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando
provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. Inteligência
dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente
do Plenário” (STF., HC 96.099/RS).
Diante deste contexto, a condenação do réu
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal
era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência
probatória. Por outro lado, no tocante ao crime
configurado no art. 244-B da Lei no 8.069/90, restou evidenciado que o
réu praticou a infração fazendo-se acompanhar pelo adolescente. É o que
basta para que se configure o crime de corrupção de menores, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
12
havendo necessidade de comprovação de que o adolescente foi
efetivamente corrompido em tal ocasião específica.
Ressalte-se que, ainda que se entendesse
anteriormente que era imprescindível a prova de que o menor foi
corrompido pela ação do agente, diante da jurisprudência tranquila dos
Tribunais Superiores, que se consolidou no enunciado da Súmula no 500,
do Superior Tribunal de Justiça ("A configuração do crime do art. 244-B
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal."), impossível a manutenção da absolvição.

Vale dizer, se o crime é tido como formal, o
simples fato do maior praticar o crime com um adolescente, já caracteriza
o art. 244-B, da Lei no 8.069/90, sem que se exija prova de que o menor
teve corrompido seu caráter.
Assim já se manifestou esta C. Corte, no
julgamento da Apelação no 009686-31.2012.8.26.0152, em 12/12/2013,
em Acórdão relatado pelo E. Des. Jair Martins:
“O crime de corrupção de menores, como delito formal, consuma-
se com a mera prática da conduta delituosa, independentemente de qualquer
resultado naturalístico que, embora previsto na Lei, não é exigido para a
configuração do crime. Tratando-se, assim, de crime formal, a consumação
decorre da simples comprovação da prática de um crime em concurso de
agentes quando um deles é criança ou adolescente, situação ocorrente no caso
sub judice”.
A condenação pela prática do crime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
13
no artigo 244-B do ECA, portanto, realmente se impunha.
Não há que se falar na ocorrência de bis in
idem no caso de aplicação da majorante do concurso de pessoas para o
crime de roubo e de simultânea condenação pelo delito de corrupção de
menores. A majorante contida no inciso II do parágrafo 2o do artigo 157
do Código Penal se refere ao concurso de agentes, sem considerar a
idade dos participantes enquanto o crime de corrupção de menores,
tutela a integridade do menor de 18 (dezoito) anos, tendo em vista
justamente sua idade.
No caso da majorante do roubo, o que se pune
é a criação de um risco maior para a vítima, com aumento do potencial
lesivo do crime. Já na hipótese da corrupção de menores, o que se pune é
o próprio comprometimento pessoal que isto representa para o infante ou
adolescente posicionado no polo ativo do delito.
Verifica-se, portanto, que se trata de tutela de
bens jurídicos diferentes, pois enquanto no roubo se protege o
patrimônio e a incolumidade física e psíquica da vítima, na corrupção de
menores se resguardam os valores morais do adolescente, cuja
personalidade ainda está em desenvolvimento.
Como já decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “(...) 2. Não configura bis in idem a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
14
causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo,
seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são
duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos
distintos” (STJ, HC 362.726/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/09/2016).
Em igual sentido: “Igualmente, não há que se
falar em bis in idem no reconhecimento da majorante do concurso de
agentes no roubo e na condenação pelo delito autônomo de corrupção
de menores, uma vez que cada qual tem um objetivo distinto na Lei
Penal, tutelando bens jurídicos diversos. O roubo se torna mais grave
mediante a atuação de mais de uma pessoa, seja adolescente ou adulto,
pelo maior poder de intimidação na vítima. Por outro lado, a punição
pela corrupção de menores se dá pela prática de delito em concurso
com adolescente, o que facilita a inserção do jovem na esfera da
criminalidade” (TJSP, Apelação n° 0001203-80.2015.8.26.0548, 1a
Câmara Criminal, rel. Des. Diniz Fernando, julgado em 20/03/2017).
Assim, a condenação do réu pelo delito de
corrupção de menores se impõe, passando-se a dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada
de origem fixou a pena-base para o delito de roubo acima do mínimo
legal, no percentual de 1/6 (um sexto) levando em consideração os maus
antecedentes do réu. Assim, como não houve insurgência no tocante à
esse percentual, mantenho-o, inclusive para aumentar a pena base do
delito de corrupção de menores, perfazendo a pena de 01 (um) ano e 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
15
(dois) meses de reclusão.
Na segunda fase, o Juízo a quo corretamente
aumentou a reprimenda em 1/6 (um sexto) fixada para o roubo, diante da
comprovação da circunstância agravante da reincidência. Dessa forma,
para o delito de corrupção de menores, diante da comprovação da
reincidência aumento a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo a reprimenda
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão. Torno a
pena pela corrupção de menores definitiva na ausência de circunstâncias
atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.
Na terceira fase, para o delito e roubo, ante as
causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao
emprego de arma de fogo previstas nos incisos I e II, do § 2o, do artigo
157 do Código Penal, aumentou-se a pena-base em 3/8, resultando em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e, inexistindo
impugnação, deve ser mantida.
Ademais, os crimes foram praticados em
concurso material, pois praticados em ações distintas, com desígnios
próprios somando-se as penas, totalizando a reprimenda de 08 (oito)
anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no valor do mínimo legal
permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
16
Cabível a manutenção do regime fechado,
tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do
Código Penal), não sendo o caso de fixação do regime semiaberto, como
pleiteia a defesa, ressaltando-se que o réu é reincidente. Note-se que os
extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal,
não são aplicáveis com rigidez pétrea, novamente por conta dos
princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-
se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Na hipótese dos autos, o réu praticou crime
grave, além de ser reincidente, indicativo, portanto, de periculosidade e
de personalidade violenta. Esta situação revela ousadia e temibilidade e
se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa
culpabilidade do acusado, tudo a justificar a manutenção do regime
fechado como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal
conduta (inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. o artigo 59, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao
recurso da acusação para declarar o réu FELIPE AUGUSTO
FERREIRA NASCIMENTO incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II
do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do
Código Penal, condenando-o à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e
27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005641-19.2014.8.26.0441 -Voto no 796
17
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se
o Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
FÁTIMA GOMES
Relatora